Tribunal: TJDFT
Processo: 0728393-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728393-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANILDA ROSA NUNES AGRAVADO: MASSA FALIDA DE SOLIDA CONSTRUCOES LTDA DESPACHO Em face da intervenção do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora